Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716551-38.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR HUGO REZENDE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CONDUTA SOCIAL. EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. FRAÇÃO DE 1/6PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA REDUZIDA. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE ANTERIORMENTE ANALISADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do acervo probatório contido nos autos, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, e a prisão em flagrante do acusado com o bem objeto do furto juntamente com o menor, torna indene de dúvidas a prática, pelo recorrente, do delito de furto qualificado e de corrupção de menores. 2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em bis in idem. (Acórdão 1402470, 07015133720218070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. No caso, foi demonstra ser mais grave a conduta perpetrada durante o repouso noturno, de modo que as circunstâncias do crime devem ser desfavoráveis ao réu. 4. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena em1/6para cada circunstância judicial desfavorável. 5. O pedido para que o réu recorra em liberdade não merece ser conhecido, visto que tal já foi concedido ao réu em sentença. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 283 e 386, incisos IV, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, porquanto os depoimentos colhidos apenas evidenciam que o recorrente estava próximo a res furtiva e não que efetivamente cometeu o crime. Aponta contrariedade aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Teles Pereira, OAB/DF 59.122 (ID 51290254). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 283 e 386, incisos IV, VI e VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50546211): “(...) Assim, conforme já destacado em sentença, pelo acervo probatório é possível reconhecer que os relatos seguros, coerentes e coincidentes do ofendido, as declarações judiciais das testemunhas Richard, Wellington e Uelton e a prisão em flagrante do acusado na posse da motocicleta e na companhia de um adolescente, permitem concluir, com convicção e certeza, que o réu foi autor dos crimes narrados na denúncia. A alegação da defesa de que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou os fatos e que o individuo que alertou a vítima sobre o ocorrido não foi ouvida, em nada interferem no reconhecimento de autoria do réu, tendo em vista as demais provas que convergem para tanto e são suficientes para demonstração da autoria. Como se extrai dos autos, um vizinho de comércio do ofendido o alertou sobre o furto, por ter visualizado a motocicleta sendo conduzida por dois rapazes; no mesmo momento, JULIO e RICHARD já saíram em busca do bem e o encontraram na posse dos dois citados acusados. Ainda que VICTOR tenha tentado fugir, RICHARD foi claro em afirmar que conseguiu o acompanhar sem o perder de vista em momento algum. O fato de as testemunhas não terem presenciado o exato momento em que o recorrente fez a retirada do objeto furtado, não obsta a condenação, tendo em vista que o arcabouço demonstra que, de fato, o acusado além de furtar a motocicleta, ainda corrompeu um menor a também fazê-lo. O acusado foi encontrado, minutos após o roubo, na posse do veículo subtraído e na companhia do menor Thiago. Assim, o depoimento apresentado em Juízo pelo acusado, mostra-se isolado e em dissonância em relação às demais provas produzidas.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado Eduardo Teles Pereira, OAB/DF 59.122. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021